Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722534-47.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA APELADO: MARCIA LAUREANO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA LUISA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, verifica-se que a a Quarta Turma Cível julgo os processos 0708733-35 e 0710688-09 relacionados aos mesmo imóvel em discussão no presente feito. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Quarta Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025 16:22:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador